Tribunal: TJES
Processo: 0004805-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004805-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PARA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1. A Teoria da co-culpabilidade estatal não é admitida pela jurisprudência pátria para fins de reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

2. A prova oral coligida nos autos é suficiente para evidenciar o crime de roubo do celular da vítima Eduarda de Almeida da Mata, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

3. Quando o acusado participa ativamente do roubo, disponibilizando-se a levar o corréu até o local em que o crime seria praticado em uma bicicleta e aguardando a prática do delito para dar fuga a seu comparsa, não pode sua conduta, essencial para o êxito da empreitada criminosa, ser considerada como participação de menor importância.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUZA e WANDERSON BAILIO SANTANA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, cada qual à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

A Defesa de Pedro, em suas razões, requer seja reconhecida a atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal para o acusado, em razão de o Estado ter parcela de culpa pelo ilícito ao deixar de proporcionar ao réu condições psíquicas e sociais dignas.

Já a Defesa de Wanderson postula pela absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua participação de menor importância, reduzindo sua pena no grau máximo pela aplicação o art. 29, § 1º, do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUZA e WANDERSON BAILIO SANTANA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, cada qual à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

A Defesa de Pedro, em suas razões, requer seja reconhecida a atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal para o acusado, em razão de o Estado ter parcela de culpa pelo ilícito ao deixar de proporcionar ao réu condições psíquicas e sociais dignas.

Já a Defesa de Wanderson postula pela absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua participação de menor importância, reduzindo sua pena no grau máximo pela aplicação o art. 29, § 1º, do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa do réu Pedro, a Teoria da co-culpabilidade estatal não é admitida pela jurisprudência pátria para fins de reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 269 DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes.2. A teoria da co-culpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.Ora, a mencionada teoria, "no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos" (HC 172.505/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 01/07/2011.) 3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.4. Na hipótese, embora a pena fixada não alcance quatro anos, reconheceu-se, além da reincidência, a existência de circunstância judicial desfavorável ao Paciente, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula n.º 269 desta Corte Superior, justificando, portanto, o estabelecimento do regime prisional mais severo.5. Ordem de habeas corpus denegada.(HC n. 213.482/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS – COCULPABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A dosimetria aplicada na sentença não está dissonante em relação aos pressupostos do art. 59 do Código Penal, tendo o magistrado imputado aos vetores da culpabilidade e das circunstâncias idônea fundamentação. 2. Conforme entendimento do STJ sobre o tema da coculpabilidade: "Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/2/2013. 3. Recursos conhecidos e improvidos. (AC 0005538-57.2020.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data: 25/Aug/2023)

Assim sendo, rejeito a pretensão recursal da Defesa de Pedro.

Melhor sorte não assiste à Defesa de Wanderson, uma vez que a prova coligida nos autos é suficiente para evidenciar o crime de roubo do celular da vítima Eduarda de Almeida da Mata, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

A comprovação dos fatos narrados na denúncia, acima elencados, é obtida pela prova oral, tanto pelo depoimento judicial da vítima e dos policiais quanto pelas confissões do próprio apelante e do corréu Pedro, razão pela qual o pleito absolutório não possui o menor sustentáculo.

A prova oral, inclusive as declarações do recorrente Wanderson, evidenciam ter ele participado ativamente do roubo, disponibilizando-se a levar o denunciado Pedro até o local em que o crime seria praticado em uma bicicleta e aguardando a prática do delito para dar fuga a seu comparsa, não podendo sua conduta, essencial para o êxito da empreitada criminosa, ser considerada como participação de menor importância. Vejamos:

REVISÃO CRIMINAL - LATROCINIO - CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A EVIDENCIA DOS AUTOS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - REVISAO DA PENA - PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Ainda que não tenha efetivamente participado dos atos executórios, é certo que aderiu a conduta do coautor em verdadeira divisão de tarefas, sendo o responsável pela fuga. De igual modo, não merece respaldo a alegação de participação de menor importância, porque, de acordo com a teoria monista, todos aqueles que concorrem para o crime incide nas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade. 2. Na primeira fase, milita em desfavor do requerente a culpabilidade em razão da premeditação, uma vez que sabiam que a vítima realizava serviços bancários, o que demonstra maior desvalor do comportamento e existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pena mantida. 3. Pedido julgado improcedente. (RevCrim 5003056-88.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal, Magistrado: WILLIAN SILVA, Data: 11/Oct/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.